Tribunal: STF
Processo: MS 40363
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO QUANTO AO MÉRITO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMNENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, APENAS PARA DEFERIR OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Amanda Silveira Carneiro contra decisão monocrática que não conheceu do presente mandado de segurança, consoante ementa transcrita a seguir:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CNJ. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO ENAC. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO” (Doc. 28)



    A parte embargante interpõe o presente recurso afirmando omissão quanto ao pedido de justiça gratuita. No mérito, defende, em síntese, que “o ato coator não possui natureza de ‘lei em tese’, mas sim de um ato normativo secundário com efeitos concretos” e que sobre esse argumento não houve manifestação expressa na decisão embargada. No mais, reitera os argumentos da exordial. Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “a) O conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para sanar a omissão em relação ao pedido de justiça gratuita, manifestando-se sobre a concessão do benefício;



    b) O conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos para sanar a omissão e contradição sobre a tese do ato concreto e individualizado; 



    c) Que, após o saneamento dos vícios, Vossa Excelência reconsidere a r. decisão para que o Mandado de Segurança seja conhecido e prossiga na análise do pedido de liminar e do mérito.”



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in verbis:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração, consoante prevê o artigo 1.022 do CPC, prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 



    No caso sub examine, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela embargante, verifico ser o caso de acolhimento dos embargos, eis que tal requerimento pende de apreciação. Destarte, passo a apreciar o pleito.



    Conforme dispõem os artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil, na linha do que previa o revogado artigo 4º da Lei 1.060/1950, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na primeira oportunidade de manifestação, acerca da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo. Destarte, presentes os requisitos legais no caso (Doc. 5), concedo o pleito de justiça gratuita.



    No mérito, a embargante busca meramente rediscutir o mérito da decisão hostilizada, limitando-se a repetir os argumentos já expostos. Verifico que não foram apresentados argumentos aptos a comprovar a existência de contradição ou omissão no decisium. Ausente, portanto, qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos, consoante análise a seguir.



    A embargante aponta a existência de omissão e contradição quanto aos argumentos relativos à natureza do ato coator que, segundo defende, não possui natureza de lei em tese, mas sim de ato normativo secundário com efeitos concretos.



    Como é cediço, no âmbito do recurso interposto, há omissão quando o magistrado não analisa ou aprecia questões apresentadas pelas partes, ao longo do processo, sobre as quais possui o dever de se manifestar (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2001, v. III, n. 1238, p. 686). 



    Por sua vez, há contradição quando o ato decisório contém “proposições entre si inconciliáveis”, ou seja, duas ou mais afirmações/conclusões, que se mostram incoerentes entre si (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 10º ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, v. V, p. 537). 



    Ocorre que o ponto suscitado foi devidamente analisado. Tampouco é contraditória a afirmação constante do relatório da decisão com os fundamentos que sustentam a decisão. Colaciono excertos pertinentes da decisão quanto ao ponto, verbis:



    “In casu, verifico que a impetrante visa impugnar norma do Edital de Abertura 1/2025 que reproduziu o art. 9º do Provimento CNJ 184/2024, especialmente no que se refere aos requisitos de conclusão do curso de graduação em Direito.



    Ocorre que é incabível impetração de mandado de segurança para questionar lei em tese. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação do presente mandamus. A ilustrar essa assertiva, confira-se o seguinte julgado desta Suprema Corte em hipótese semelhante:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 531, DE 14/11/2023, A QUAL INSTITUIU EXAME NACIONAL DA MAGISTRATURA (ENAM). ATO COM CARÁTER NORMATIVO GENÉRICO E ABSTRATO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 266 DA SÚMULA DO STF. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: REDUÇÃO DO VALOR.



    1. O ato impugnado neste mandado de segurança, por ter caráter normativo e ser dotado de generalidade e abstração, não se caracteriza como objeto passível de questionamento em sede de mandado de segurança. Precedentes.



    2. Providência que esbarra no enunciado nº 266 da Súmula desta Suprema Corte, no qual assentado que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.



    3. Mantida a aplicação da multa por litigância de má-fé, ante a inobservância do dever de lealdade processual por parte do ora agravante, nos termos do art. 80, inc. VI, e do art. 81 do CPC, a qual, todavia, é reduzida para o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo.



    4. Agravo parcialmente provido’. (MS 39533 AgR, Segunda Turma, Min. André Mendonçca, DJe de 13/08/2024)



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: MS 40146, Rel. Min. Nunes Marques, Dje de 12/03/2025 e MS 40397, Rel. Min Cristiano Zanin, DJe de 20/08/2025.



    É que o mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade das leis e dos atos normativos em geral, porquanto não é sucedâneo das ações próprias ao controle concentrado de constitucionalidade, razão pela qual o pleito sub examine não merece prosperar. Destarte, percebe-se que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível”



    Destaque-se que é falacioso o argumento de que o pleito não foi apreciado. Basta ler a decisão para ver que o ponto foi expressamente enfrentado. Ao contrário do alegado, não há qualquer dos vícios apontados nos embargos, mas simples entendimento diverso do embargante.



    Destarte, percebe-se que as questões suscitadas pela embargante revelam mera pretensão protelatória e infundada de reexame do mérito do mandado de segurança, o qual foi analisado exaustivamente nos termos da fundamentação expendida no acórdão. 



    Ex positis, PROVEJO PARCIALMENTE os embargos de declaração apenas para, sem efeitos modificativos, apreciar o pedido de justiça gratuita para o fim de deferi-lo, mantendo no demais, a decisão recorrida. 



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente